Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória.
2. Na espécie, não se verifica desacerto na decisão agravada que não conheceu da exceção de pré-executividade, visto que a questão da eventual impenhorabilidade do bem móvel, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, demandaria dilação probatória, qual seja, a constatação se o veículo seria ou não utilizado para o trabalho do executado, devendo tal defesa ter sido oportunamente apresentada logo após a efetiva penhora e avaliação do bem, realizada em 02/04/2022, não se desincumbindo o executado, à época, de provar fato constitutivo do seu direito.
3. De qualquer modo, não é possível extrair dos presentes autos, tampouco da documentação apresentada na ação originária, que o veículo indicado seria o único da família e tido como indispensável ao desempenho de atividade profissional, principalmente pelo fato de as compras indicadas serem bastante antigas, não havendo outros elementos que confirmem, de maneira indene de dúvidas, a imprescindibilidade do bem ao exercício da alegada ocupação de entregador.
4. Recurso conhecido e desprovido.